Tribunal: CARF
Processo: 15746.720110/2022-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-08-07

Inteiro teor:
S1-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15746.720110/2022-69
Recurso
De Ofício
Acórdão no
1401-006.517 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de junho de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
LUINOX INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2017 a 31/12/2018
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DE ALÇADA. VERIFICAÇÃO. VIGENTE
NA DATA DO JULGAMENTO EM SEGUNDA INSTÂNCIA.
A verificação do limite de alçada para fins de conhecimento de recurso de
ofício deve observar os instrumentos normativos vigentes na ocasião do
julgamento em segunda instância (Súmula CARF no 103)

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso de ofício, nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Itamar Artur Magalhaes Alves Ruga, Andre Severo Chaves,
Ailton Neves da Silva (suplente convocado(a)), Lucas Issa Halah, Andre Luis Ulrich Pinto, Luiz
Augusto de Souza Goncalves (Presidente).
Relatório
Por retratar bem os fatos que permeiam o presente processo, reproduzo o relatório
integrante do v. Acórdão proferido pela DRJ ao julgar a impugnação da ora Recorrente, para, a
seguir, complementá-lo com a descrição dos atos processuais praticados a partir do julgamento
de primeira instância.
Trata-se de Impugnação (fls. 1137/1146) apresentada pela interessada acima
qualificada contra autos de Infração de IRPJ, CSLL, PIS, COFINS e de MULTA
REGULAMENTAR, lavrados em decorrência dos motivos de fato e de direito descritos no Termo de
Verificação Fiscal de fls. 983/1.014. Abaixo, os valores da autuação em questão, em valores
atualizados até a data da autuação:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15746.720110/2022-69
Fl. 1234
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.517 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15746.720110/2022-69

O contribuinte teve ciência da autuação e de seus termos em 02/05/2022,
conforme Termo de Ciência por Abertura de Mensagem à fl. 1124. Os responsáveis solidários
Antônio Feitosa Gomes e Valdineia Aparecida Gonçalves tiveram ciência da autuação em
07/05/2022, consoante Avisos de Recebimento (AR) de fls. 1125 e 1129. Já a responsabilizada
Ellen Franciny Silveira Gomes foi cientificada de referidos documentos em 14/06/2022,
consoante Edital Eletrônico no 012931654 (fl. 1.128).
De acordo com a Informação à fl. 1167, os sujeitos passivos LUINOX
INDUSTRIA E COMERCIO, ANTONIO FEITOSA GOMES e VALDINEIA APARECIDA
GONCALVES apresentaram a impugnação de forma intempestiva (data de postagem
13/06/2022 - fls. 1.133/1.149). Já o sujeito passivo ELLEN FRANCINY SILVEIRA GOMES foi
cientificado dos autos de infração em 14/06/2022, por Edital (fl. 1.128), e apresentou a
impugnação com data de postagem em 13/06/2022
DA FISCALIZAÇÃO
Conforme consta no TVF, em apertada síntese, foram encontradas Notas Fiscais
Eletrônicas (NFe) de Venda de Mercadoria (CFOP 5101 e 5102) emitidas nos anos de 2017 e
2018 por terceiros, onde constava o fiscalizado como PARTICIPANTE/COMPRADOR.
Entretanto, consoante detalhado pela autoridade fiscal, os emitentes/vendedores de tais NFe
tiveram suas Notas Fiscais declaradas como INIDÔNEAS a partir de ATO DECLARATÓRIO
EXECUTIVO emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil ou não apresentavam
capacidade operacional necessária para a realização de suas transações comerciais.
Diante disso, considerando que o contribuinte, regularmente intimado, não
comprovou a efetivação do pagamento do preço respectivo e o recebimento dos produtos
adquiridos junto aos contribuintes considerados inidôneos ou sem capacidade operacional, a
autoridade fiscal efetuou a glosa dos valores deduzidos como custo ou despesa na determinação
das bases de cálculo de IRPJ e CSLL e utilizados como créditos do PIS e da COFINS não
cumulativas.
Do que consta no TVF, a fiscalização ainda considerou os valores das NFe
declaradas como inidôneas, utilizadas pelo contribuinte, para fins de aplicação da multa prevista
no art. 572, inc. II, do Decreto no 7.212/2010 (Regulamento do IPI), que diz:
Art. 572. Sem prejuízo de outras sanções administrativas ou penais cabíveis, incorrerão
na multa igual ao valor comercial da mercadoria ou ao que lhe for atribuído na nota
fiscal, respectivamente (Lei no 4.502, de 1964, art. 83, e Decreto-Lei no 400, de 1968,
art. 1o, alteração 2 a):
(...)
Fl. 1235
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.517 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15746.720110/2022-69

II - os que emitirem, fora dos casos permitidos neste Regulamento, nota fiscal que não
corresponda à saída efetiva, de produto nela descrito, do estabelecimento emitente, e os
que, em proveito próprio ou alheio, utilizarem, receberem ou registrarem essa nota para
qualquer efeito, haja ou não destaque do imposto e ainda que a nota se refira a produto
isento (Lei no 4.502, de 1964, art. 83, inciso II, e Decreto-Lei no 400, de 1968, art. 1o,
alteração 2a).
§ 1 o No caso do inciso I, a imposição da pena não prejudica a que é aplicável ao
comprador ou recebedor do produto, e, no caso do inciso II, independe da que é cabível
pela falta ou insuficiência de recolhimento do imposto em razão da utilização da nota
(Lei no 4.502, de 1964, art. 83, § 1o).
Por fim, arrolou como responsáveis solidários pela satisfação do crédito tributário
constituído, os sócios: Antônio Feitosa Gomes (CPF no 947.016.958-15, sócio administrador de fato),
Valdineia Aparecida Gonçalves (CPF no 250.774.628-95) e Ellen Franciny Silveira (CPF no
313.240.818- 21).
Segundo entendimento da autoridade fiscal:
Os administradores das empresas LUINOX, sejam administradores formais ou de fato,
praticaram atos de infração à lei enquanto mandatários, tendo em vista que foram
adquiridas Notas Fiscais Inidôneas pela empresa LUINOX, aproveitando-as como
custos/créditos em suas apurações de IRPJ/CSLL/PIS/COFINS.
Devido as participações ativas nas decisões da empresa LUINOX, sendo responsáveis
por setores fundamentais da empresa, inferimos que os sócios acima elencados
deveriam ter plena ciência dos ilícitos descritos neste Termo de Verificação Fiscal.
Em consequência disso, os administradores da empresa LUINOX devem ser alçados à
condição de responsáveis solidários com o sujeito passivo, em relação aos créditos
tributários cadastrados no processo administrativo a que se refere o presente Termo de
Verificação Fiscal.
Diante disso, responsabilizou referidos sócios administradores com base nos arts. 124
(interesse comum) e 135, III, do CTN.
DA IMPUGNAÇÃO
A Impugnação apresentada contradita as razões apontadas no TVF com base nas
alegações a seguir sintetizadas:
- Afirma que todas as operações com as empresas cujas notas fiscais foram consideradas
inidôneas representaram efetivamente entrada de mercadorias em seu estabelecimento;
- Aduz que se ateve a todas as formas de precaução possíveis quando da efetivação das
transações comerciais, considerando toda a documentação exigível dos fornecedores,
que estavam em conformidade com a legislação vigente à época dos fatos;
- Que a fiscalização não provou a inexistência das reais transações comerciais entre a
firma compradora e vendedoras, refletida nos documentos fiscais regularmente
escriturados pela autuada. Assim, inexistindo provas excludentes das operações
realizadas, restaria patente a validade dos documentos emitidos pelas empresas
vendedoras;
- Que os supostos dados cadastrais falsos, ou ainda o encerramento das empresas
vendedoras não descaracterizaria suas personalidades jurídicas perante as normas
jurídicas comerciais e tributárias, posto que as mesmas existiam juridicamente na época
das operações e estavam devidamente escritas na Junta Comercial; e - Ademais, defende
que a responsabilidade tributária competiria às empresas vendedoras, nos termos dos
arts. 121 e 135, III, ambos do CTN.
Encaminhados os autos do presente processo administrativo para a Delegacia de
Julgamento da Receita Federal do Brasil 03, foi proferido o Acórdão no 103-010.201 – 4a
Fl. 1236
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.517 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15746.720110/2022-69

Turma/DRJ03, que considerou parcialmente procedente a impugnação, mantendo o crédito tributário
sob litígio, mas excluindo do polo passivo a Sra. Ellen Franciny Silveira, por entender que não há
comprovação da sua participação pessoal nos atos que deram ensejo à infração tributária, no período
em questão.
Dessa forma, diante da referida exclusão da Sra. Ellen Franciny Silveira do polo
passivo, foi interposto recurso de ofício, com base no disposto no art. 1o, § 2o, da Portaria MF no 63,
de 9 de fevereiro de 2017.
Conforme consta do despacho de fls. 1232, foi dada ciência da decisão à interessada
LUINOX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TUBOS E CONEXÕES e aos solidários ANTONIO
FEITOSA GOMES, VALDINÉIA APARECIDA GONÇALVES e ELLEN FRANCINY SILVEIRA.
Esgotados os prazos para recurso voluntário, não houve nenhuma manifestação.
Dessa forma, realizou-se o desmembramento do crédito tributário e redução para o
processo 19613.781482/2022-28, para prosseguimento da cobrança.
É o relatório.

Voto
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
Trata-se de recurso de ofício interposto contra o v. Acórdão 103-010.201 – 4a
Turma/DRJ03, que afastou a responsabilidade tributária atribuída à Sra. Ellen Franciny Silveira,
excluindo-a do polo passivo da lide.
Os valores envolvidos no presente processo totalizam R$ 10.217.657,96, como se
verifica da tabela abaixo.

Na ocasião do julgamento da impugnação (24/10/2022), o valor de R$
10.217.657,96, representava quantia superior a prevista como valor de alçada pela Portaria MF
no 63, de 9 de fevereiro de 2017, razão pela qual era cabível a interposição de recurso de ofício.
Ocorre que este Conselho Administrativo de Recursos , para fins de conhecimento
de recurso de ofício, já consolidou entendimento de que o limite de alçada a ser considerado é
aquele vigente na data da apreciação do recurso em segunda instância. Senão veja-se a Súmula
CARF no 103.
Fl. 1237
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.517 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15746.720110/2022-69

Súmula CARF no 103
Aprovada pelo Pleno em 08/12/2014
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na
data de sua apreciação em segunda instância.
Neste sentido, deve-se aplicar o novo limite previsto na Portaria MF no 2, de 17 de
janeiro de 2023.
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento de Delegacia de Julgamento da Receita
Federal do Brasil (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar sujeito
passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$
15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
(...)
§ 2o Aplica-se o disposto no caput quando a decisão excluir sujeito passivo da lide,
ainda que mantida a totalidade da exigência do crédito tributário.

Portanto, considerando que os valores envolvidos são inferiores ao valor de alçada
estabelecido na Portaria MF no 2, de 17 de janeiro de 2023, entendo que não deve ser conhecido
o recurso de ofício.

Conclusão
Diante do exposto voto por não conhecer o recurso de ofício.

(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 1238
DF CARF MF
Original